Tribunal: TJBA
Processo: 8046373-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046373-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON DA CRUZ ALVES DE CAETITE - EPP e outros

Advogado(s)
:
JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, MARIA CLARA FERNANDES REIS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 PREENCHIDOS. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. DEPÓSITO PRÉVIO SUFICIENTE. DISCUSSÃO SOBRE VALOR INDENIZATÓRIO RESERVADA AO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

1. Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu a imissão provisória na posse em favor da concessionária de energia elétrica, para instituição de servidão administrativa em imóvel rural.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse em servidão administrativa, especificamente o interesse público, a urgência e a realização de depósito prévio.

3. O interesse público na constituição da servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica é manifesto, tratando-se de serviço essencial que beneficia diretamente a coletividade.

4. A servidão administrativa foi regularmente instituída pela Resolução Autorizativa ANEEL nº 13.201, de 29 de novembro de 2022, com fundamento no art. 5º, incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição Federal.

5. A imissão provisória na posse em ações expropriatórias prescinde de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito de valor estimado pelo expropriante, ficando a discussão sobre o valor definitivo da indenização para o curso do processo principal.

6. Estão presentes os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41: declaração de utilidade pública, urgência decorrente da necessidade de prestação de serviço público essencial e depósito prévio baseado em avaliação administrativa.

7. A diferença entre o valor controvertido pelos agravantes e o valor efetivamente depositado é de pequena monta, não se justificando impedir a imissão provisória na posse diante da manifesta prioridade do interesse público sobre o interesse meramente patrimonial privado.

8. O princípio da proporcionalidade impõe o sopesamento dos interesses em conflito, devendo prevalecer a continuidade da prestação do serviço público essencial sobre divergências indenizatórias de menor expressão.

9. A alegação de insuficiência do valor depositado não constitui óbice à imissão provisória na posse, devendo tal questão ser dirimida no processo principal com eventual complementação do depósito.

10. Recurso conhecido e não provido. Decisão liminar mantida.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8046373-35.2023.8.05.0000
, em que figuram como
Agravantes, AILTON DA CRUZ ALVES e TELHAS SANTANA LTDA
., e como
Agravada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA